Tribunal: TJDFT
Processo: 0723213-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723213-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: MARIANA PATRICIO MARTINS PINHEIRO D E C I S Ã O Nos termos do art. 77, inc. VII, é dever das partes informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. Havendo mudança de endereço não comunica, aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 274 do CPC, verbis: “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Portanto, considerando a mudança de endereço não comunicada nos autos, reputo válida a intimação de ID 60715587. Decorrido o prazo para apresentar contrarrazões e cumpridas eventuais diligências pendentes, voltem os autos conclusos. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital